Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710911-77.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALDO DE PAULO PERES, SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Comprove o autor apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)